Tribunal: TJDFT
Processo: 0723228-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723228-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA PORTO NASCIMENTO DE AGUIAR AGRAVADO: GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MONICA PORTO NASCIMENTO DE AGUIAR em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0706370-25.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para que fosse assegurado à impetrante o direito à vacância do cargo público anteriormente ocupado. A agravante explica que era ocupante do cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e que logrou aprovação no concurso de Técnico Judiciário no Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região, no qual foi nomeada e tomou posse. Narra que requereu à Administração Pública do Distrito Federal a vacância de seu cargo anterior, para resguardar as garantias legais e constitucionais decorrentes, mormente em relação ao direito de recondução ao cargo nos casos previstos no artigo 37 da LC 840/2011, pedido que restou negado, razão pela qual impetrou o mandado de segurança de origem, no qual restou indeferido o pedido liminar para garantir a vacância negada administrativamente. Em suas razões recursais, sustenta que o caso concreto se trata de uma servidora pública estável que ingressou por concurso público em carreira diversa, mas continuou sendo agente público, com permanência de seu vínculo ao serviço público, não havendo razões para que a Administração Pública do Distrito Federal exija sua exoneração. Alega que a vacância e a recondução não estão relacionadas à exigência de que os cargos sejam integrantes da mesma estrutura administrativa para sua aplicação. Argumenta que a finalidade da norma prevista na LC 840/2011, que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, é a de resguardar o direito do servidor estável a ser reconduzido em caso de reprovação em estágio probatório ou pedido de exoneração no novo cargo público, devendo ser estendida para a situação de estatutos jurídicos diversos. Ressalta estar demonstrada a viabilidade jurídica e o direito líquido e certo da impetrante, de modo a garantir o pedido de vacância de seu cargo efetivo pretérito. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal defendida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu o pedido de vacância. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a liminar requerida na origem para suspender o ato de indeferimento do pedido de vacância e que exigiu o pedido de exoneração pela servidora. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. E, ainda, tratando-se de mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/09, o juiz poderá suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando verificar fundamento relevante: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. No caso dos autos estes requisitos não se encontram presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 160873383): Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MÔNICA PORTO NASCIMENTO DE AGUIAR contra ato imputado à GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL, conforme qualificação inicial. A impetrante narra que ocupava o cargo e analista de políticas públicas e gestão educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF. Relata nomeação e posse no cargo de técnico judiciário - área administrativa no Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região em 4/5/2023. Informa requerimento administrativo de vacância do cargo pela posse em outro cargo público inacumulável, com a garantia de todas as garantias legais e constitucionais decorrentes, mas a autoridade coatora negou o pleito. Afirma ter direito líquido e certo em obter a vacância do cargo público em referência e que não há motivação para a Administração Pública exigir a exoneração, ante a vontade expressa em manter-se vinculada ao cargo para futura recondução. Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que indeferiu pedido de vacância do cargo de analista em políticas públicas e gestão educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a manutenção com a Administração Pública distrital. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão da segurança. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais). DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça. Retire-se, ainda, o Distrito Federal do polo passivo da lide, ante a sua ilegitimidade para fins de mandado de segurança. Anote-se no sistema. Passo a verificar, de mais a mais, se presentes os requisitos para a concessão do pedido de liminar. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, a saber, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. A impetrante pretende a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que indeferiu pedido de vacância do cargo de analista em políticas públicas e gestão educacional da SEE/DF. O artigo 54 da Lei Complementar distrital n. 840/2011 traz as balizas para a vacância de cargo público: Art. 54. Ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observando-se o seguinte: I – durante o prazo de que trata o art. 32, o servidor pode retornar ao cargo anteriormente ocupado, nos casos previstos no art. 37; II – o cargo para o qual se pediu vacância pode ser provido pela administração pública. (g.n.) Nada obstante, não há probabilidade do direito. A autoridade coatora indeferiu o pedido de vacância do cargo público dentro da expressa restrição legal, onde tal medida apenas é viável dentro da esfera administrativa distrital (ID 160847412). Os documentos carreados com a peça vestibular não têm o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo. A autora não demonstrou categoricamente a ilegalidade ou abuso de poder. Assim já decidiu o e. TJDFT em situações semelhantes: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ESTABILIDADE. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL DE OUTRA ESFERA FEDERATIVA. VACÂNCIA. NÃO CABIMENTO. GARANTIA DE DIREITO À RECONDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE ESTRITA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEI COMPLEMENTAR N. 840/11. ARTIGO 54. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO QUE CONVERTEU A DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA EM EXONERAÇÃO A PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO INDEFERIDO. MANDAMUS DENEGADO. 1. O recolhimento das custas iniciais pelo impetrante é ato incompatível com a pretendida concessão de gratuidade de justiça. Havendo a preclusão lógica, dever ser indeferido o benefício. 2. Com a edição da Lei Complementar n. 840/11, o Distrito Federal passou a ter regime jurídico próprio para os servidores públicos civis da administração direta, autarquias e fundações públicas. 3. Consoante o caput do artigo 54 da LC n. 840/11, a vacância do cargo poderá ser requerida pelo servidor distrital estável somente quando tomar posse em outro cargo inacumulável dos quadros de pessoal do próprio Distrito Federal. 4. Não padece de ilegalidade o ato imputado como coator, que converteu declaração de vacância em exoneração a pedido, pois se observa que o servidor estável tomou posse em cargo público não cumulável de outra esfera federativa, dotada de autonomia administrativa e financeira. 5. A possibilidade de recondução ao cargo anteriormente ocupado por servidor público distrital estável nas hipóteses de desistência ou reprovação no estágio probatório, prevista no artigo 37 da LC n. 840/11, fica limitada ao âmbito da administração direta e indireta do Distrito Federal. 6. SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA. (Acórdão 1687236, 07402916320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSE EM CARGO PUBLICO INACUMULÁVEL. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. EXONERAÇÃO. ARTIGO 54 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, é clara ao assegurar a vacância apenas no caso de posse do servidor em outro cargo pertencente a órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal. Trata-se de opção legislativa que não configura ofensa aos princípios da razoabilidade, isonomia e supremacia do interesse público, mas está inserida no âmbito da autonomia de que goza o ente federativo para instituir o regime jurídico de seus servidores públicos. 2. Indeferido o pedido de vacância e considerando a ilegalidade da acumulação de cargos, o servidor deve ser notificado para apresentar opção pelo cargo de seu interesse. Inteligência do artigo 48 da LC 840/2011. A falta de notificação não conduz, contudo, à anulação do ato de exoneração se os autos evidenciam manifesto interesse pelo novo cargo no qual tomou posse. 3. SEGURANÇA DENEGADA. (Acórdão 1373326, 07070036120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 21/9/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Somente com as informações prestadas pela autoridade coatora será possível conceber efetivamente a presença das peculiaridades relatadas na peça de ingresso e possíveis ilegalidades descritas pela impetrante. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Notifique-se a il. autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo. 7o, I, da Lei n. 12.016/2009. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para, caso queira ingresse no feito, conforme artigo 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (1a a 4a), de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Ao CJU para: - anotar a gratuidade de justiça; - retirar o Distrito Federal do polo passivo da lide. INTIMEM-SE. Conforme relatado, a impetrante, ora agravante, era servidora pública vinculada à Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal, e logrou êxito na aprovação em concurso público para o cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região, que tem sua estrutura e regime jurídico diverso, pois o primeiro é submetido ao regime jurídicos dos servidores civis do Distrito Federal, regulamentado pela Lei Complementar 840/2011, enquanto o segundo é submetido ao regime federal, regulamento pela Lei 8.112/1990. Nesse contexto, devemos analisar a previsão disposta na legislação que regia a servidora pública em seu cargo anteriormente ocupado, ou seja, a LC 840/2011, que assim dispõe acerca do direito de vacância: Art. 54. Ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observando-se o seguinte: I – durante o prazo de que trata o art. 32, o servidor pode retornar ao cargo anteriormente ocupado, nos casos previstos no art. 37; II – o cargo para o qual se pediu vacância pode ser provido pela administração pública. (destaquei) Percebe-se que o dispositivo é claro ao permitir que o servidor estável pode requerer a vacância quando tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação vinculados ao Distrito Federal, o que afasta a possibilidade de que esse direito seja estendido a cargos vinculados a outros regimes jurídicos. Frise-se que, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal a Administração Pública deve atuar nos limites da legalidade, assim, não pode o administrador conferir interpretação extensiva e conceder direito não expresso na legislação própria. Ressalte-se que a previsão contida na LC 840/2011 é resultante da autonomia administrativa e financeira existente entre os entes federativos, portanto não há vedação para que o Distrito Federal regulamente os casos em que os servidores vinculados aos seus quadros façam jus ao direito de pedido de vacância. Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ESTABILIDADE. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL DE OUTRA ESFERA FEDERATIVA. VACÂNCIA. NÃO CABIMENTO. GARANTIA DE DIREITO À RECONDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE ESTRITA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEI COMPLEMENTAR N. 840/11. ARTIGO 54. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO QUE CONVERTEU A DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA EM EXONERAÇÃO A PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO INDEFERIDO. MANDAMUS DENEGADO. 1. O recolhimento das custas iniciais pelo impetrante é ato incompatível com a pretendida concessão de gratuidade de justiça. Havendo a preclusão lógica, dever ser indeferido o benefício. 2. Com a edição da Lei Complementar n. 840/11, o Distrito Federal passou a ter regime jurídico próprio para os servidores públicos civis da administração direta, autarquias e fundações públicas. 3. Consoante o caput do artigo 54 da LC n. 840/11, a vacância do cargo poderá ser requerida pelo servidor distrital estável somente quando tomar posse em outro cargo inacumulável dos quadros de pessoal do próprio Distrito Federal. 4. Não padece de ilegalidade o ato imputado como coator, que converteu declaração de vacância em exoneração a pedido, pois se observa que o servidor estável tomou posse em cargo público não cumulável de outra esfera federativa, dotada de autonomia administrativa e financeira. 5. A possibilidade de recondução ao cargo anteriormente ocupado por servidor público distrital estável nas hipóteses de desistência ou reprovação no estágio probatório, prevista no artigo 37 da LC n. 840/11, fica limitada ao âmbito da administração direta e indireta do Distrito Federal. 6. SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA. (Acórdão 1687236, 07402916320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ATO QUE NEGA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA E PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. AMPARO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O servidor público distrital não possui direito líquido e certo à declaração de vacância e à consequente declaração para fins previdenciários quando toma posse em cargo público inacumulável perante outra esfera federativa, fora do Distrito Federal, por expressa previsão legal (art. 54 da Lei Complementar n. 840/2011). 2. A autonomia administrativa do Distrito Federal assegura a instituição de regime jurídico próprio para seus servidores públicos e afasta a incidência da regra definida para os servidores públicos federais. Enquanto em vigor a Lei Complementar n. 840/2011, é imperiosa a sua incidência, a fim de ser julgado que a vacância de cargo público distrital decorre somente de posse em cargo público inacumulável perante ente do Distrito Federal. 3. Não é possível assegurar a servidor público a expedição de declaração para fins previdenciários antes de definida a sua situação jurídica e encerrado o seu vínculo com a Administração Pública Distrital. 4. Mandado de segurança denegado. (Acórdão 1386472, 07142307320198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR DISTRITAL. VACÂNCIA. POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. O artigo 54, da Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabeleceu que ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado. No caso, o apelante pretende a obtenção do direito de vacância para posse em cargo inacumulável de outro ente federativo (Minas Gerais), o que não é autorizado pela Lei Complementar no 840/2011. Logo, a decisão guerreada não viola direito líquido e certo, mas, sim, assegura a observância do princípio da legalidade. (Acórdão 1336328, 07077707920208070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, cumpre registrar que resta inaplicável à impetrante o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do MS 12576-DF, pois o Exmo. Ministro Relator Sebastião Reis Júnior destacou que aquele caso concreto estava limitado à situação em que o servidor público federal estável pretenda submeter-se a estágio probatório de cargo em regime jurídico de outro nível. Vejamos a ementa do precedente: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL ESTÁVEL. ESTÁGIO PROBATÓRIO EM OUTRO CARGO PÚBLICO DE REGIME JURÍDICO DISTINTO. RECONDUÇÃO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. POSSIBILIDADE. 1. Da leitura dos dispositivos relacionados à vacância (art. 33) e à recondução (art. 29) de servidor público na Lei n. 8.112/1990, verifica-se que a redação da norma não faz referência ao regime jurídico do novo cargo em que empossado o agente público. 2. O servidor público federal somente faz jus a todos os benefícios e prerrogativas do cargo após adquirir a estabilidade, cujo prazo - após a alteração promovida pela EC n. 19/2008, passou a ser de 3 anos - repercute no do estágio probatório. 3. O vínculo jurídico com o serviço público originário somente se encerra com a aquisição da estabilidade no novo regime jurídico. 4. A Administração tem a obrigação de agir com dever de cuidado perante o administrado, não lhe sendo lícito infligir a ele nenhuma obrigação ou dever que não esteja previsto em lei e que não tenha a finalidade ou motivação de atender ao interesse público, corolário da ponderação dos princípios constitucionais da supremacia do interesse público, da legalidade, da finalidade, da moralidade, da boa-fé objetiva e da razoabilidade. 5. Não se deve impor ao servidor público federal abrir mão do cargo no qual se encontra estável, quando empossado em outro cargo público inacumulável de outro regime jurídico, antes de alcançada a nova estabilidade, por se tratar de situação temerária, diante da possibilidade de não ser o agente público aprovado no estágio probatório referente ao novo cargo. 6. Para evitar essa situação - que em nada atende ao interesse público, mas que representa um prejuízo incomensurável ao cidadão que, ao optar por tomar posse em cargo de outro regime jurídico, não logra aprovação no estágio probatório ou desiste antes do encerramento do período de provas, ficando sem quaisquer dos cargos -, deve prevalecer a orientação de que o vínculo permanece até a nova estabilidade, permitindo a aplicação dos institutos da vacância e da recondução. 7. A doutrina de José dos Santos Carvalho Filho é no sentido de admitir a possibilidade de o servidor público federal estável, após se submeter a estágio probatório em cargo de outro regime, requerer sua recondução ao cargo federal, antes do encerramento do período de provas, ou seja, antes de adquirida a estabilidade no novo regime. 8. O servidor público federal, diante de uma interpretação sistemática da Lei n. 8.112/1990, mormente em face do texto constitucional, tem direito líquido e certo à vacância quando tomar posse em cargo público, independentemente do regime jurídico do novo cargo, não podendo, em razão disso, ser exonerado antes da estabilidade no novo cargo. 9. Uma vez reconhecido o direito à vacância (em face da posse em novo cargo não acumulável), deve ser garantido ao agente público, se vier a ser inabilitado no estágio probatório ou se dele desistir, a recondução ao cargo originariamente investido. 10. O direito de o servidor, aprovado em concurso público, estável, que presta novo concurso e, aprovado, é nomeado para cargo outro, retornar ao cargo anterior ocorre enquanto estiver sendo submetido ao estágio probatório no novo cargo: Lei 8.112/90, art. 20, § 2o. É que, enquanto não confirmado no estágio do novo cargo, não estará extinta a situação anterior (MS n. 24.543/DF, Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJU 12/9/2003). 11. No âmbito interno da Advocacia-Geral da União, controvérsia análoga foi resolvida administrativamente, com deferimento da pretensão de recondução. 12. O Consultor-Geral da União proferiu despacho no sentido do deferimento da recondução, por entender ser despicienda a análise do regime jurídico do novo cargo em que o agente público federal está se submetendo a estágio probatório, remetendo a questão ao Advogado-Geral da União para, após aprovação, encaminhar ao Presidente da República para alterar a orientação normativa, de modo a vincular toda a Administração Pública Federal. 13. A ação judicial proposta pela Procuradora Federal requerente no processo administrativo objeto do despacho acima referido foi julgada parcialmente procedente, e a apelação interposta pela Advocacia-Geral da União para o Tribunal Regional Federal da 1a Região não foi apreciada, tendo em conta o pedido de desistência feito pela União (recorrente). 14. Diante da nova interpretação a respeito dos institutos da vacância (pela posse em cargo público inacumulável) e da recondução, previstas na Lei n. 8.112/1990, considerando-se, inclusive, que há orientação normativa no âmbito da Advocacia-Geral da União admitindo o direito à recondução de agente público federal que tenha desistido de estágio probatório de cargo estadual inacumulável, aprovada pela Presidência da República, é nítido o direito líquido e certo do ora impetrante. 15. Segurança concedida. (MS n. 12.576/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de 3/4/2014.) (destaquei) Pelos destaques acima é possível verificar que o julgamento se voltou para o servidor público federal que decida tomar posse em concurso de regime jurídico diverso. Para elucidar a questão, transcrevo parte da fundamentação lançada naquele acórdão: Portanto, repito, uma vez adquirida a estabilidade, o servidor público federal passa a ter todos os direitos e prerrogativas inerentes ao cargo, previstos na Lei n. 8.112/1990. De outro lado, caso fosse anteriormente servidor público, após a aquisição da nova estabilidade, a anterior deixa de existir. (...) E é nesse aspecto que deve ser analisada a controvérsia quanto à posse em cargos de outros entes da Federação. Esclareço. Independentemente do regime jurídico do novo cargo a que o servidor público federal pretenda submeter-se a estágio probatório, seja ele qual for (de nível estadual, municipal ou distrital, da magistratura, do Ministério Público etc.), o que importa é a sua origem, se pertencente ao regime federal, ou seja, se abrangido pela Lei n. 8.112/1990. Dessa forma, não importa se o novo cargo é federal, mas sim que sua estabilidade tenha sido efetivada no serviço público federal, para, uma vez empossado em outro cargo público inacumulável, fazer jus à vacância. E nesse contexto, o STJ entendeu que os artigos 29 e 33 da a Lei 8.112/1990 não fazem qualquer referência ao regime jurídico do novo cargo em que for empossado o agente público federal, razão pela qual o servidor público federal possui a faculdade de retornar ao cargo de origem nos casos expressos. Vejamos: Com efeito, da leitura dos dispositivos relacionados à vacância e à recondução de servidor público na Lei n. 8.112/1990, verifica-se que a redação da norma não faz referência ao regime jurídico do novo cargo em que empossado o agente público. Vejam-se os dispositivos: Art. 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; II - reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no art. 30. Art. 33. A vacância do cargo público decorrerá de: I - exoneração; II - demissão; III - promoção; [...] VI - readaptação; VII - aposentadoria; VIII - posse em outro cargo inacumulável; IX - falecimento. A despeito de o art. 29 dispor que a recondução ao cargo anteriormente ocupado decorrerá de reintegração do anterior ocupante e de inabilitação em estágio probatório de outro cargo, o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça confere ao agente público estável, submetido a estágio probatório em outro cargo, mas que dele venha a desistir antes de seu encerramento, não alcançando a estabilidade no novo regime, o direito de ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. (...) Dessa forma, o agente público federal estável que venha a se submeter a estágio probatório em outro cargo inacumulável poderá, antes do encerramento do período de prova, desistir e requerer o retorno ao seu cargo de origem, em face da recondução, prevista no art. 29 da Lei n. 8.112/1990. Não vejo na redação dos referidos dispositivos nenhuma consideração, ainda que presumida ou sistemática, de que o servidor público federal somente tenha direito à vacância e, por conseguinte, à recondução quando o novo cargo pretendido for federal ou do mesmo regime. Ao contrário, a meu ver, inexistindo anotação expressa nesse sentido, deve ser considerada a interpretação que alcança o direito do servidor, ante a impossibilidade de se restringir direito onde a lei não restringe. Tal o contexto, tenho que seria uma prerrogativa dos agentes públicos federais a possibilidade de serem reconduzidos ao seu cargo federal após desistência ou inabilitação em estágio probatório de um cargo público de outro regime jurídico. O servidor público federal somente faz jus a todos os benefícios e prerrogativas do cargo após adquirir a estabilidade, cujo prazo – após a alteração promovida pela EC n. 19/2008, passou a ser de 3 anos – repercute no do estágio probatório. Por tanto, resta claro que o julgado não é aplicável à agravante, uma vez que seu cargo pretérito não era regido pela Lei 8.112/1990 (aplicável aos servidores federais), mas sim pela LC 840/2011 (aplicável aos servidores do Distrito Federal). Forte nas razões supra, em um juízo cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão da antecipação de tutela pleiteada, ante a ausência de probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, encaminhe os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 14 de junho de 2023 17:01:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador